Tribunal: CARF
Processo: 10840.720143/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720143/2010-83
ACÓRDÃO
1002-004.229 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIBERAR COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO
PRESUMIDO.
PERCENTUAL
DE
PRESUNÇÃO.
SERVIÇO
DE
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A mera prestação de serviços de instalação e manutenção de ar
condicionado não pode ser caracterizada como prestação de serviços de
construção civil, estando sujeitas à aplicação do percentual de 32% na
determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL com base no lucro
presumido.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
No 2.
A cláusula de não confisco está prevista na Constituição Federal e, para se
concluir pela existência de imposição confiscatória, seria necessário
declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que é vedado pelo
RICARF e pela Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”
TAXA SELIC. SUMULA CARF No 04. SUMULA CARF No 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.229 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720143/2010-83
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o Relatório do acórdão, esclareço que o litígio que se aprecia foi
inaugurado por interposição de impugnação, em 24/05/2010 (e-fl. 2.8625/2.884), contra
lançamento de ofício em Auto de Infração que constituiu créditos relativos ao Imposto de Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre os Lucros Líquidos (CSLL), Contribuição para
o PIS/Pasep (PIS/Pasep) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
Segundo o Auto de Infração, o valor total do crédito exigido alcança R$ 813.922,28, aí incluídos
multa de 75% e juros moratórios calculados até 31/03/2010. O lançamento refere-se a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2006.
A ação fiscal estendeu-se de 15/10/2009 a 26/04/2010 (data de ciência do Auto de
Infração) e teve como escopo a verificação da regularidade fiscal do Contribuinte – sociedade por
quotas de responsabilidade limitada – cujo objeto social é o comércio, manutenção e instalação de
ar condicionado, ventilação e exaustão (CNAE-F: 4322-3/02: Instalação e manutenção de sistemas
centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração).
A Autoridade Fiscal, em que pese ter concluído pela regularidade da escrituração e
reconhecimento das receitas de venda de mercadorias e da prestação de serviços, entendeu pela
irregularidade quanto ao percentual de presunção de 8% utilizado pelo contribuinte sobre suas
receitas de prestação de serviço, no entendimento da Fiscalização o correto seria o percentual
de 32%. O entendimento da Autoridade Fiscal quanto à aplicação do percentual de 32% decorre
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.229 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720143/2010-83
3
de sua não aceitação da inclusão das atividades da autuada no conceito de construção civil
(situação que permitiria uso do percentual de 8%).
Inconformada, o Contribuinte apresentou, em 25/05/2010, sua discordância com o
lançamento de ofício, advogando sua total improcedência.
Por meio do acórdão no 07-40.938 a 3a Turma da DRJ/FNS julgou a impugnação
improcedente. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO. OBRA POR EMPREITADA X PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 8%.
Considerando as normas vigentes, aplica-se o percentual de presunção de 8% no
caso de a receita auferida decorrer de contratos celebrados com empresas
construtoras para a execução de obra de construção civil na modalidade de
empreitada total com fornecimento de todo material.
Para presunção de lucro para as receitas de prestação de serviços de outras
atividades da construção civil, como é o caso dos projetos e execução de
instalação de ar condicionados, deve-se utilizar o percentual de 32%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal. Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação
legal, aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas.
O mesmo se aplica às alegações de ofensa a princípios consagrados, implícita ou
explicitamente, na Carta Magna. Tais princípios dirigem-se aos órgãos legiferantes
e, portanto, deve-se pressupô-los devidamente observados nas normas vigentes.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL
Aplica-se à tributação da CSLL a solução dada ao lançamento principal em face da
estreita relação de causa e efeito. Portanto, o decidido para o lançamento de IRPJ
estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento
factual e para os quais não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe
recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Intimado do acórdão em 04.12.2017 (fls. 3034), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 20.12.2017 (fls. 3035 a 3051) alegando em síntese:
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.229 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720143/2010-83
4
 No presente caso, não há dúvida de que o Fisco não desincumbiu
adequadamente este ônus da prova, pois deveria ter aprofundado na
instrução probatória para avaliar se, de fato, não se tratava de construção.
Houve presunção e ausência de prova suficiente, pautando-se tão somente
por interpretação de objeto social e legislação, quando, em verdade, o caso
exigia uma investigação mais profunda.
 A classificação das atividades realizadas pela Recorrente perante o CNAE –
Classificação Nacional de Atividades Econômicas consta da secção “F”
relativa à atividade laboral de “CONSTRUÇÃO”. Esta alegação se dá inclusive
com fundamento em provas já juntadas durante a impugnação, onde consta
nas notas explicativas a noção a ser dada de construção, mais
especificamente a divisão 43, esclarecendo que abrange aquelas que fazem
parte do processo de construção.
 A recorrente não faz manutenção de ar condicionado ou venda desta
mercadoria, a questão em concreto conforme documentos constante dos
autos (inclusive, projetos e plantas), diz respeito ao exercício de uma
atividade onde o ar condicionado (equipamento) é mais um material
fornecido por esta junto com outros, a fim de que esta execute uma obra de
construção civil mediante construção de toda uma estrutura de alvenaria e
instalação de todos os itens, por meio da elaboração de um projeto,
entregando uma obra completa.
 Cita a Instrução Normativa n° 971/ 2009, no CAPÍTULO VIII, arts. 142 e 143,
Solução de Consulta COSIT 316/2008 e julgados no sentido de aplicação da
alíquota de presunção de 8% aos serviços de instalação de ar condicionado
nos moldes em que executado pela Contribuinte.
 Reitera que houve equívoco no cálculo da apuração dos supostos PIS e
COFINS devidos. Isto porque, conforme comprova a planilha elaborada pela
Sra. Agente Fiscal, constatamos que a mesma apurou a Cofins e Pis devidos
da seguinte forma: primeiro apurou o faturamento, e aplicou a alíquota
devida. Após deduziu os valores das retenções chegando ao valor devido.
Conforme comprova a planilha em anexo os meses de JANEIRO, MARÇO,
ABRIL E MAIO tiveram valores de retenção a maior do que os informados na
planilha da fiscalização.
 Requer seja conhecido e provido o recurso com a reforma da r. decisão para
julgar improcedente o lançamento realizado e, subsidiariamente, pugna pela
improcedência dos juros SELIC e multa de 75%, diante do caráter
confiscatório.
Não foram juntados documentos com o recurso.
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.229 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720143/2010-83
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Do mérito:
Como exposto, trata-se de lançamento para exigência de Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição Social sobre os Lucros Líquidos (CSLL), Contribuição para o
PIS/Pasep (PIS/Pasep) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) haja vista
diferença apurada na composição das respectivas base de cálculo. O debate principal está na
definição acerca de qual percentual de presunção aplicável à empresa do lucro presumido com
atividade de manutenção e instalação de ar-condicionado.
Vale destacar que o contribuinte lançou a totalidade da sua receita como “receita
sujeita ao percentual de 8%” (Ficha 14-A, linha 02 da DIPJ, fls. 2756). De forma divergente, o
lançamento, confirmado pelo acórdão recorrido, apurou o crédito tributário da seguinte forma:
4. A fiscalizada é sociedade por quotas de responsabilidade limitada, tendo por
objeto social o comércio, manutenção e instalação de ar-condicionado, ventilação
e exaustão (CNAE-F: 4322-3/02: instalação e manutenção de sistemas centrais de
ar-condicionado de ventilação e refrigeração).
...
14. Foi analisado o caderno destinado ao Razão do período de janeiro a dezembro
de 2006, onde constatamos receitas auferidas pela fiscalizada no período de 2006
estão escrituradas nas seguintes contas contábeis: Vendas de mercadorias para o
estado (03.01.01.001.0001), vendas de mercadorias para outros estados
(03.01.01.001.0002) e vendas de serviços diversos (03.01.01.004.0001).
...
17. (...) É importante mencionar, no entanto, que ao preencher as fichas da DIPJ
correspondentes à apuração do IRPJ e da CSLL, a fiscalizada considerou os
percentuais de presunção, respectivamente, em 8% e 12%, tendo desconsiderado
o fato de que parte das suas receitas correspondem à prestação de serviços
(manutenção preventiva, instalação de ar-condicionado, instalação de sistema de
climatização, execução de projetos de ar-condicionado, instalação de sistemas de
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.229 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720143/2010-83
6
água gelada para utilização no processo industrial, assistência técnica,
implantação de sistema de pressurização de escada de incêndio, instalação de
sistema de exaustão mecânica), ou seja, sujeitas ao percentual de 32% para os
tributos, conforme determina a legislação de regência (artigo 519, §1o do
Regulamento do Imposto de Renda c/c com artigo 15, §1o da Lei no 9.249/1995).
...
20. Considerando que a fiscalizada é prestadora de serviço e que também
comercializa produtos aplica se ao aplica se o artigo 518, §3o do Regulamento do
Imposto de Renda que disciplina que em caso de atividades diversificadas, será
aplicado o percentual correspondente a cada atividade. Assim, no cálculo do
imposto de renda e contribuição social sobre o lucro aplicamos os percentuais
referentes as atividades da fiscalizada, conforme indicado na tabela anexa, quais
sejam no caso do IRPJ 8% (comércio) e 32% (prestação de serviço) e no caso da
CSLL 12% (comércio) e 32% de (prestação de serviço).
Percebe-se, portanto, que há duas imputação quanto ao erro do contribuinte na
fixação da base presumida: i) aplicação da presunção de 8% e 12% para receitas decorrentes da
atividade de comércio e ii) aplicação da mesma presunção para serviços não abrangidos no
conceito de “serviços de construção civil”.
Quanto a imputação de erro na base aplicável à atividade de comércio de
mercadorias o contribuinte não faz qualquer ponderação ou contraponto. Vale destacar que há
nos autos provas – p.e. nota fiscal 3606, de fls. 363 – acerca da existência desta atividade
comercial. Neste cenário, quanto a este ponto, diante da ausência de recurso do Contribuinte,
não há mais lide.
Quanto a alegação de o serviço de manutenção e instalação de ar-condicionado ser
classificado como obra de construção civil, esta Relatora acompanhou o voto proferido pelo
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado no acórdão no 9101-006.155, o qual de forma
didática faz a distinção para solução da questão posta no recurso. Pela pertinência, e adotando o
mesmo entendimento como razão de decidir, cito parte do julgado:
De outro parte, tanto o acórdão de primeiro grau quanto o acórdão recorrido
apoiaram fortemente suas conclusões em face do entendimento trazido pela SC
Cosit 27/2015 que faz uma análise de grande parte da legislação citada pela
recorrente para concluir em sentido diverso daquele defendido por esta última.
Importa transcrever os principais fundamentos da solução de consulta
mencionada, verbis:
[...]
15. No caso concreto, é necessário examinar se a atividade da consulente,
executada normalmente por empreitada, é, de fato, do ramo da
construção civil; do resultado dessa análise concluir-se-á pela
conformidade, ou não, da tributação de suas receitas às regras
precedentes.
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.229 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720143/2010-83
7
15.1. Com o intuito de esclarecer o termo “empreitada”, pode-se socorrer
a De Plácido e Silva, que em seu Vocabulário Jurídico (Forense, RJ, 24a
edição, 2004, pg. 522), assim estabelece:
“EMPREITADA. Derivado do grego empractos (o que se faz), quer o vocábulo
designar, em sentido amplo, tudo que é feito por ofício de outrem, seja
pessoalmente por si ou por sua direção.
No sentido jurídico, então, é o contrato em virtude do qual um dos
contratantes comete a outro a execução de um determinado serviço,
mediante certa retribuição proporcional ao serviço executado, ou a que for
ajustada.
E, nestas condições, tanto compreende a empreitada de obra ou de
construção, como a empreitada para a feitura de qualquer outra espécie de
trabalho ou serviço.
Apresenta-se como modalidade de contratação de serviços. (...) Pode ser
parcial ou total: com ou sem o fornecimento de material.” (grifos acrescidos)
15.2. No âmbito doutrinário, tem-se conceituado empreitada como o
contrato em que uma das partes se propõe a fazer ou a mandar fazer
certa obra ou serviço, mediante remuneração determinada ou
proporcional ao serviço executado.
15.3. No Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), a
empreitada é tratada nos artigos 610 a 626 e prevê a possibilidade do
empreiteiro aplicar na execução de determinado trabalho somente mão-
de-obra ou mão-de-obra com fornecimento de materiais, sendo que este
não se presume, devendo decorrer da lei ou da vontade das partes.
15.4. Assim, complementando o conceito de empreitada, tem-se que esta
é o contrato pelo qual um dos contratantes se obriga a executar
determinado serviço ou obra, mediante remuneração, podendo, ou não,
fornecer os materiais necessários ao mister que se propõe levar a efeito.
15.5. Como visto, a empreitada não diz respeito somente à execução de
obras de construção civil, podendo ser contratada, sob essa modalidade, a
realização de qualquer outra espécie de trabalho ou de serviço.
15.6. A Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para
licitações e contratos da Administração Pública, em seu art. 6o, assim
distingue “obra” de “serviço”:
“Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:
I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação,
realizada por execução direta ou indireta;
II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de
interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação,
montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção,
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.229 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720143/2010-83
8
transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicoprofissionais;”
15.7. Desta forma, a mera utilização do termo “empreitada”, em
contratos celebrados, quer com órgãos públicos, quer com particulares,
não autoriza, aprioristicamente, inferir se tratar de atividade relacionada
à área de construção civil, uma vez que seu conceito é mais amplo, e pode
abranger o fornecimento de qualquer outro serviço.
16. Quanto ao Ato Declaratório Normativo Cosit no 30, de 14 de outubro
de 1999, este define que:
“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno
provado pela Portaria MF no 227, de 3 de setembro de 1998, e tendo em
vista as disposições do inciso V do art. 9o da Lei no 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, com as alterações promovidas pelo art. 4o da Lei no 9.528, de 10 de
dezembro de 1997.
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que a vedação ao exercício da opção pelo SIMPLES, aplicável à
atividade de construção de imóveis, abrange as obras e serviços auxiliares e
complementares da construção civil, tais como:
1. a construção, demolição, reforma e ampliação de edificações;
2. sondagens, fundações e escavações;
3. construção de estradas e logradouros públicos;
4. construção de pontes, viadutos e monumentos;
5. terraplenagem e pavimentação;
6. pintura, carpintaria, instalações elétricas e hidráulicas, aplicação de tacos
e azulejos, colocação de vidros e esquadrias; e
7. quaisquer outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.”
17. A consulente, citando o mencionado ADN, sugere que sua atividade,
de instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, ventilação e
refrigeração, poderia classificar-se dentro do conceito de “instalações
elétricas e hidráulicas” e “quaisquer outras benfeitorias agregadas ao solo
ou subsolo”, e, como tal, restaria caracterizada como obra de construção
civil. (g.n)
18. Necessário rememorar que as obras e serviços de construção civil
envolvem atividades realizadas em bens imóveis. Segundo o art. 79 do
Código Civil, “são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar
natural ou artificialmente”. O Código Civil, em seu art. 84, também
estabelece que os materiais destinados à construção, enquanto não forem
empregados, conservam a sua condição de bens móveis. Como se
observa, o material utilizado em obra de construção civil, para o caso em
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.229 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720143/2010-83
9
exame, será aquele que irá incorporar-se à construção, tanto que, após
ser empregado, perde sua qualidade de bem móvel. Note-se que os bens
móveis, de acordo com a definição do art. 82, do mesmo código, são
aqueles “bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por
força alheia”.
19. Dessa forma, quando se fala em emprego de materiais em empreitada
de construção, faz-se referência apenas aos materiais efetivamente
incorporados à obra, transmutando sua categoria de bem móvel para
imóvel. Assim, quando o ADN no 30, de 1999, afirma que caracteriza obra
de construção civil toda benfeitoria agregada ao solo ou subsolo, deve-se
ter presente a idéia de reunião, de adesão, de um todo único, como
resultado final da obra realizada. Afinal, agregar, segundo De Plácido e
Silva, “é todo ajuntamento, toda mistura ou toda adjunção de coisas, que
se possam confundir”.
20. Os equipamentos de ar condicionado, ventilação e refrigeração,
fornecidos pela consulente na execução de sua atividade, ainda que sejam
instalados em imóveis, destes não fazem parte integrante. Continuam na
condição de bens móveis, antes, durante e depois de instalados, pois
plenamente suscetíveis de remoção, sem qualquer prejuízo, dano, ou
descaracterização ao bem que supostamente os incorporou. (g.n)
21. Daí advém a noção de que o material empregado na construção civil,
além da característica de se incorporar ao bem imóvel - dele tornando-se
parte integrante e inseparável - é aquele indispensável à sua plena
utilidade. Nesse sentido, também não se pode afirmar que a instalação
desses equipamentos representa “benfeitorias” aplicadas sobre bem
imóvel. (g.n)
22. Com efeito, entende-se por benfeitorias os melhoramentos
promovidos em um bem imóvel, com a intenção de torná-lo mais útil ou
mais agradável. Considera-se “melhoramentos” os trabalhos executados
no sentido de conservar a coisa, torná-la melhor ou mais eficiente. In
casu, a atividade da consulente não objetiva conservar, tornar melhor ou
mais eficiente o imóvel; o foco não é a coisa, mas, sim, as pessoas,
usuárias daquele imóvel.
23. De outro lado, a CNAE-Fiscal, que representa um detalhamento da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), elaborada sob
coordenação da Secretaria da Receita Federal e sob orientação técnica do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Seção F
(Construção), Divisão 45 (Construção), Grupo 454 (Obras de Instalações),
ao tratar de instalações elétricas em obras de construção, dispõe que este
grupo compreende apenas os trabalhos de instalação em estruturas
edificadas “necessários ao seu funcionamento normal”. Assim, deve-se
entender que as “instalações elétricas”, citadas no ADN no 30, de 1999,
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.229 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720143/2010-83
10
são somente aquelas que se integram a um bem edificado, dele fazendo
parte integrante, e essencial ao seu pleno funcionamento.
24. Ressalte-se, por fim, que a instalação e manutenção de sistemas de ar
condicionado são atividades mais dirigidas à área de engenharia
mecânica, e não à construção civil, pois, conforme o art. 12 da Resolução
Confea no 218/1973, destinada à fiscalização do exercício profissional das
diferentes modalidades de engenharia, consta como competência do
engenheiro mecânico ou do engenheiro industrial na modalidade
mecânica o desempenho de atividades referentes a processos mecânicos,
máquinas em geral, instalações industriais e mecânicas, equipamentos
mecânicos e eletro-mecânicos, sistemas de produção de transmissão e de
utilização do calor, sistemas de refrigeração e de ar condicionado, seus
serviços afins e correlatos, incluindo execução de instalação, montagem,
operação, reparo ou manutenção.
25. Portanto, deflui-se que o ramo de atividade da consulente,
concernente à instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado,
ventilação e refrigeração, com fornecimento de todos os materiais
necessários, não caracteriza construção, ainda que executada sob a
modalidade de empreitada, estando sujeitas as receitas assim auferidas à
aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento) para
determinação da base de cálculo presumida, tanto do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) quanto da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).
Conclusão
26. À vista do exposto, respondo à consulente que a atividade de
instalação e manutenção de sistemas de ar condicionado, ventilação e
refrigeração, ainda que realizada sob a modalidade de empreitada, com
fornecimento de materiais, não se caracteriza como obra de construção
civil, estando sujeitas as receitas assim auferidas à aplicação do
percentual de 32% (trinta e dois por cento) para determinar a base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, sob o regime de tributação com base no lucro
presumido.
A SC Cosit, retro transcrita, adota o entendimento de que “Os equipamentos de
ar condicionado, ventilação e refrigeração, fornecidos pela consulente na
execução de sua atividade, ainda que sejam instalados em imóveis, destes não
fazem parte integrante. Continuam na condição de bens móveis, antes, durante
e depois de instalados, pois plenamente suscetíveis de remoção, sem qualquer
prejuízo, dano, ou descaracterização ao bem que supostamente os incorporou”.
Observo, inicialmente, que a solução de consulta não revela qual o tipo de
instalação de equipamentos de ar condicionado por ela tratada, se em estruturas
residenciais ou comerciais e tampouco a diferencia da instalação em ambientes
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.229 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720143/2010-83
11
individuais ou de redes ou sistemas centrais de ar condicionado em construções
de grande porte, como a ora tratada.
Tal distinção me parece relevante porque é forte a premissa adotada na solução
de consulta de que os equipamentos instalados são perfeitamente removíveis e
aproveitáveis, sem qualquer prejuízo, o que denotaria a manutenção de sua
característica de bens móveis, não agregados ao imóvel como benfeitorias.
Me parece que tal premissa, possa ser defensável quando vista sob a perspectiva
da instalação individualizada de equipamentos em monoambientes, sejam
residenciais ou comerciais, pois nestes casos é notório o predomínio dos
equipamentos instalados (máquinas condensadoras/evaporadoras) em face das
instalações elétricas e hidráulicas que se fazem necessárias para a sua utilização.
Dito de outro modo; os equipamentos de ar condicionado instalados representam
a maior do custo da instalação e são, por sua vez, perfeitamente removíveis e
aproveitáveis em outro imóvel, mediante a simples adequação da instalação
elétrica e hidráulica do novo local. Mesmo porque, em regra, nestes casos, o
serviço prestado se limita às obras de viabilização técnica (tubulações e cabos)
para a instalação, com os equipamentos fornecidos ou comprados à parte pelo
contratante.
A conclusão do citado julgado é no sentido haver caracterização de serviço de
“construção civil” quando o contribuinte for contratado para instalar o sistema de ar num
determinado prédio (com projeto específico), não está vendendo a tubulação, os compressores,
motores, e outros equipamentos necessários à instalação deste sistema, mas os emprega na
construção de parte do próprio prédio, ou seja, ela executa um projeto específico e inerente à
construção civil, assim como os projetos do sistema hidráulico ou elétrico que são partes
integrantes do próprio prédio. É o que ocorre com os projeto de ar condicionado central projetado
para grandes espaços.
Entretanto, não é este o caso dos autos. As provas juntadas (notas fiscais de
serviços) nos levam à conclusão de que no caso concreto a maior parte da receita de prestação de
serviço envolve meras atividades de manutenção preventiva e assistência técnica, as poucas
instalações – pelas dimensões e valores - foram feitas de forma acessória à obra de construção
predial, sendo possível a remoção dos equipamentos sem qualquer prejuízo à estrutura física dos
imóveis aos quais foram incorporados. Destaca-se que em sede recursal não foram juntadas novas
provas.
No que tange ao lançamento para exigência do PIS/Cofins, novamente o
contribuinte arguiu ter havido “erro na somatória dos valores retidos”. Defende que nos meses de
janeiro, março, abril e maio os valores de retenção foram maiores do que os informados e
utilizados pela fiscalização para a composição do lançamento.
E quanto a este ponto, mantenho a decisão recorrida:
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.229 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720143/2010-83
12
25. Cotejando os valores agregados mensais trazidos pelo Impugnante com
aqueles utilizados pela Autoridade Fiscal para constituir o crédito relativo à Cofins,
é possível identificar as divergências indicadas no quadro a seguir.

25.1 Ou seja, segundo o Contribuinte, nos meses indicados na tabela, a
Autoridade Fiscal teria considerado valores de Cofins inferiores aos efetivamente
retidos. Vale dizer que, tanto o Impugnante quanto o agente fiscal trouxeram aos
Autos referências às notas fiscais das quais extraíram os valores retido utilizados
nos respectivos cálculos.
25.2 É possível constatar que, por exemplo, no mês de janeiro a Autoridade Fiscal
indica que teria havido retenção de R$ 431,13 referente à Nota Fiscal no 25973,
enquanto o Contribuinte indica – para esse mesmo documento fiscal – uma
retenção de R$ 862,26. Essa divergência de valores só pode ser superada pela
verificação do próprio documento fiscal. Entretanto, o Impugnante não
identificou de forma individualizada as divergências, nem trouxe cópias dos
documentos fiscais que corroborariam sua versão.
26. Ora, entendo que não cabe ao Julgador fazer todo o minucioso trabalho de
compatibilização entre os documentos fiscais utilizados pelo autuante, vis à vis os
utilizados pelo autuado para identificar pontualmente cada divergência. Tal
verificação e explicitação das divergências tem natureza de auditoria e cabe ao
Impugnante, como parte interessada no processo recursal, realizá-la.
27. Portanto, na ausência da identificação e individualização das divergências,
bem como das cópias dos documentos fiscais que ratifiquem sua versão dos
fatos, não há como alterar o lançamento de ofício. Improcedente, portanto, os
argumentos relativos a esse aspecto do lançamento.
Mais uma vez o contribuinte, em sede recursal, teve a oportunidade de apresentar
os pontos e documento de objetivamente comprovariam a alegação de erro da base de cálculo. Da
forma com o processo foi instruído, sem a totalidade das notas fiscais do período e com várias
notas contendo a descrição de cancelamento do documento, não há elementos que permitam a
modificação da conclusão do acórdão recorrido por este Colegiado.

Por fim, quanto ao pedido genérico e subsidiário “Ao menos, requer a
improcedência dos juros SELIC e multa de 75%, diante do caráter confiscatório”, esse se resolve
por meio da aplicação de Súmulas editadas por este Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 2
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.229 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720143/2010-83
13
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 3075
DF CARF MF
Original